Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a autora alegou que foi candidata em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e teria sido eliminada no teste de aptidão física, que reputa irregular. Como causa de pedir, alegou que os requisitos para aprovação no teste de corrida teriam sido alterados sem justificativa e em medida de discriminação de gênero, por, supostamente, utilizar critérios mais rigorosos para as mulheres. Alegou, ainda, que a pista utilizada teria metragem superior à medida pela Banca Examinadora e que a raia interna não teria condições seguras de uso, razão porque as candidatas teriam sido orientadas a utilizarem as demais raias. Nas razões recursais, alterou o fundamento do pedido ao alegar que foi eliminada sem justificativa clara, que obteve êxito em todas as modalidades e que a distância medida em sua prova de corrida não corresponderia à realidade; que foi prejudicada em razão do posicionamento na pista e em razão do grande número de concorrentes realizando a prova simultaneamente. Diante da alteração da causa de pedir, em eventual inovação recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403